Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-08.2025.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. PRELIMINAR(ES). ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRPIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 289752877 - reclamação no 1002031-08.2025.8.11.0037 – JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, que não seja seu proprietário, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado tais despesas. 2.2) Nesse sentido: "EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR. DANOS MATERIAIS. AÇÃO AJUIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO LESIONADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR OU DO PROPRIETÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. 1. Hipótese em que se alega ilegitimidade ativa do recorrido, por não ser o condutor do veículo lesionado no momento do acidente, bem como a necessidade de denunciação da lide do Estado do Maranhão, já que o acidente envolveu carro oficial. 2. Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano. 3. No caso dos autos, o proprietário do automóvel arcou com todas as despesas necessárias ao conserto do veículo danificado, sendo, portanto, indiscutível a sua legitimação ativa. 4. A matéria referente à denunciação da lide não foi debatida nas instâncias ordinárias, e, a despeito disso, não foram opostos embargos de declaração a fim de suscitar a discussão do tema na Corte de origem. Desse modo, não se observa o indispensável prequestionamento da questão federal, atraindo, à espécie, o óbice contido nas Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Recurso especial não provido" (STJ – 1a T - REsp 1106086/MA - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 01/10/2009 - DJe 08/10/2009). Grifei. “EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO – ESTRADA PEDAGIADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONDUTOR DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que o condutor do veículo, que não seja o efetivo proprietário, possa postular o ressarcimento dos danos materiais decorrentes do acidente, necessária a comprovação de que tenha, de fato, suportado tais despesas, comprovação sem a qual, não se pode reconhecer a legitimidade do mesmo. Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.” (TJMT – TR - N.U 1001371-92.2017.8.11.0037 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 08/06/2020 - DJE 09/06/2020). Grifei. 3- MÉRITO. 3.3) No caso, verifico que a parte Recorrida apresentou nota fiscal para reparo do veículo (id. 289751498), restando a demonstração de efetivo pagamento, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade ativa não deve ser acolhida. 3.4) O Recorrido comprovou que estava transitando na via sob concessão na data da ocorrência do dano (id’s. 289751496 e 189751851), e que requereu administrativamente o ressarcimento de valores despendidos pela necessidade da compra de 1 (um) pneu novo (id. 289752852850), do qual foi indeferido. 4- Dano moral excepcionalmente configurado, na modalidade teoria do desvio produtivo do consumidor: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (REsp 1737412/SE). 5- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002031-08.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FLAVIO SERAFIM DOS SANTOS - CPF: 989.162.891-49 (RECORRIDO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025